Tribunal: TJDFT
Processo: 0707079-02.2019.8.07.0018
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-01-27
Data de publicação: 2021-02-22

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PRECLUSÃO. RECURSO DESPROVIDO.
1. De acordo com o art. 1022, incisos I e II, do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são admissíveis diante da existência de obscuridade, contradição ou omissão no acórdão.
2. O art. 1022, inc. III, do Código de Processo Civil, prevê ainda a possibilidade de interposição de embargos de declaração para sanar eventuais erros materiais presentes no julgado.
3. É inadmissível, no presente momento, pretender-se a reforma da sentença em relação ao critério de fixação dos honorários de advogado, pois a aludida matéria não foi submetida ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça por meio do recurso adequado. Hipótese de preclusão.
4. Embargos de declaração conhecidos e desprovidos.